Tribunal: TJDFT
Processo: 0717683-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0717683-66.2025.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: LUCIENE TALITA ALVES DE BARROS REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Cuida-se de Petição Criminal de próprio punho, proposta por LUCIENE TALITA ALVES DE BARROS, na qual requer a análise da situação prisional, especialmente sobre comutação da pena. A Defensoria Pública, em manifestação (id. 72243313), informa que em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificada - SEEU, não foi encontrado processo de execução penal em nome da peticionante tramitando no Distrito Federal. Constata-se, assim, a incompetência do TJDFT para apreciação do pedido, considerando que a requerente se encontra presa na Penitenciária Feminina de Mogi Guaçu/SP. Sugere a Defensoria a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. A Procuradoria de Justiça, em parecer (id. 72343402), manifesta-se pelo indeferimento da petição inicial, ante a ocorrência de supressão de instância, pois o pleito não foi apreciado por nenhum Juízo singular, não sendo possível examiná-lo em grau de recurso. É o relatório. A questão apresentada revela manifesta ocorrência de supressão de instância. O pedido de comutação de pena constitui matéria afeta à execução penal, devendo ser originariamente dirigido ao Juízo da Vara de Execuções Penais competente, e não diretamente a este Tribunal. Conforme demonstrado pela Defensoria Pública e pelo Ministério Público, não existe processo de execução penal em tramitação no Distrito Federal em nome da requerente, que se encontra custodiada no Estado de São Paulo. A análise inaugural desta matéria por este Tribunal ensejaria indevida supressão de instância, violando o princípio do duplo grau de jurisdição. O sistema processual penal brasileiro estabelece que os pedidos relacionados à execução da pena devem ser primeiramente submetidos ao juízo de primeira instância competente para a execução, permitindo-se o recurso às instâncias superiores apenas após o devido processamento e decisão pelo órgão originariamente competente. Diante do exposto, INDEFIRO A INICIAL da presente Petição, na forma do inciso III do art. 89 do Regimento Interno desta Corte de Justiça. Após as intimações necessárias, arquivem-se os presentes autos, com as cautelas de praxe. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR